Tribunal: TJMT
Processo: 1037609-11.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037609-11.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CREONICE DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 420.251.681-87 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELANTE(S): CREONICE DA SILVA ASSUNCAO

APELADO(S): BANCO BMG SA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, mantendo a validade da avença e reconhecendo a regularidade da conduta da instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de informação por parte da instituição financeira, ensejando vício de consentimento; (ii) saber se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; (iii) verificar a ocorrência de descontos indevidos e a forma de sua restituição; e (iv) analisar a caracterização do dano moral em razão da contratação irregular.

III. Razões de decidir
3. Restou configurado vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, dada a ausência de prova inequívoca da ciência da consumidora, pessoa idosa, acerca da modalidade contratada.
4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco garantiu o direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC.
5. Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado, com incidência de juros à taxa média de mercado.
6. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.
7. A situação não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, sem repercussão na esfera íntima do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem ciência inequívoca da modalidade pelo consumidor idoso configura falha na prestação do serviço, ensejando a conversão do contrato em empréstimo consignado. 2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. A ausência de repercussão grave ou constrangimento indevido afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, IV, 42, p.u.; CC/2002, art. 171; CPC/2015, arts. 373, II e 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.05.2017

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1037609-11.2023.8.11.0002, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira – Contratação irregular.

2. Da necessária readequação do pacto de mútuo.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID.
322582374
)

O recurso é tempestivo, estando dispensado o recolhimento das custas processuais, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão proferida sob o ID nº
322582354.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 322582377), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): CREONICE DA SILVA ASSUNCAO

APELADO(S): BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1037609-11.2023.8.11.0002, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

1.

Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira – Regular contratação.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que instituição financeira apelada faltou com o dever de informação ao consumidor, pleiteando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

É cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In casu
, verifica-se que quando foi pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada possui 68 (sessenta e oito) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1º do Estatuto do Idoso,
in verbis
:

Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do processo de contratação do cartão de crédito consignado.

Diante das parcas provas carreada aos autos, o banco apelante não demonstrou de modo inequívoco que a consumidora hipervulnerável tomou ciência da modalidade de crédito que estava adquirindo, ofendendo o direito básico de informação ao consumidor, insculpido no art. 6º, III do CDC.

É dever do fornecedor assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DIGITAL COM USO DE "BIOMETRIA FACIAL" - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - PROTEÇÃO ESPECIAL CONFERIDA À PESSOA IDOSA - INBOSERVÂNCIA DE FORMALIDADES INDISPENSÁVEIS À VALIDADE DA CONTRARAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (hipervulnerável), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras.
Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.
Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. Inexistindo elementos que permitam conclusão segura acerca da má-fé ou da violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples.

(TJ-MG - AC: 50018068820218130073, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/07/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifo nosso).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte apelada foi deficiente, uma vez que os autos evidenciam o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso do consumidor apelante, para a reforma da sentença.

2. Da necessária readequação do pacto de mútuo.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I . Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma simples . 3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão 1 . A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor . 2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte autora . 4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava . 6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples. IV. Dispositivo e tese 7 . Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1.
"A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
2 . "O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (g.n.)

Ao se adentrar na análise da controvérsia, impende distinguir, desde logo, os conceitos jurídicos atinentes à nulidade contratual e à declaração de inexistência da relação jurídica, porquanto, embora muitas vezes empregados de forma indistinta, guardam entre si diferenças substanciais que repercutem diretamente na solução da lide.

Com efeito, a nulidade do contrato tem lugar quando há vício na formação do negócio jurídico. Trata-se, pois, de situação em que houve efetiva exteriorização de vontade, materializada em instrumento contratual, mas esta se apresenta maculada por irregularidade ou defeito de ordem legal – seja pela inobservância de requisito essencial à validade do pacto, seja pela presença de vício insanável que compromete a higidez do negócio jurídico.

Desse modo, demonstrada a ocorrência de vício de consentimento da contratação, por força do art. 171 do Código Civil, deve ser readequado o contrato à modalidade de empréstimo consignado, conforme inicialmente pleiteado pelo requerente.

3. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

Com relação à tese em questão, entendo que merece acolhimento, tendo em vista a comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente quanto ao
error in negotio
, caracterizado pela contratação, pelo consumidor, de modalidade diversa daquela inicialmente pretendida.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira locupletou-se ilicitamente, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao cartão de crédito é, via de regra, superior àquela incidente nos contratos de empréstimo consignado, configurando, assim, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelada.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte Apelada foram indevidos, devendo ser acolhido a tese recursal em referência, para ocorra a devida restituição de valores descontados indevidamente.

Todavia, no que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé, cujo deve ser aferido em sede de liquidação de sentença
.

4. Da comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, não merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim reconhecer a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, bem como para condenar a instituição financeira apelada à restituição, na forma simples, dos valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, cujo valor deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025